Tribunal: TJDFT
Processo: 0747048-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747048-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS BATISTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeitos suspensivo recursal, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. n. 0713751-50.2024.8.07.0018) ajuizado por FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS BATISTA, em acolhimento parcial da respectiva impugnação, determinou que, uma vez concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nestes termos: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado pelo Distrito Federal, em que alega a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo, ao invés de decrescer a partir da citação. Intimada a parte adversa, apresentou réplica ID 210637011. É o relatório. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte autora aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpra-se. Em suas razões de recurso, sob o tópico “suspensão do feito até o julgamento da ação rescisória”, o Distrito Federal notícia que ajuizou ação rescisória (Proc. n. 0723084-35.2024.8.07.0000) com a finalidade de desconstituir o título judicial objeto do cumprimento de sentença acima referido. Destaca que houve pedido liminar de suspensão dos efeitos do respectivo acórdão. Alega que houve violação à norma contida no art. 169, § 1o, I, da CF/88 e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Ressalta que, na referida ação, há discussão sobre possível ausência de dotação orçamentária para fazer face ao reajuste determinado pela L. 5.184/2013. Frisa, reportando-se ao princípio da eficiência, que o “indeferimento da tutela antecipada no âmbito da ação rescisória não afasta, por si só, a aplicação do art. 313, V, "a", do CPC”. Aduz, ainda, o DF, sob o título de excesso de execução, argumentação sobre: existência de anatocismo com a incidência da SELIC, gerando juros sobre juros; inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ; dimensão jurídica do planejamento enquanto limite às determinações do CNJ em matéria de precatório; e, violação ao princípio da separação dos poderes. Quanto ao pleito liminar, argumenta, em relação à plausibilidade do direito alegado, que a decisão agravada “olvidou a prejudicialidade externa que há entre a ação rescisória referida e o presente cumprimento de sentença”. Reportando-se à EC n. 30, afirma que deve ser conferido “efeito suspensivo em relação a todo o crédito quando forem suscitadas questões cujo acolhimento importem na extinção integral do feito executivo, como é o presente caso, sob pena de grave lesão ao erário resultante do pagamento via RPV ou precatório de crédito cuja execução é suscetível de restar extinta ulteriormente”. Frisa que a grave lesão ao erário decorre “não só da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, mas também da máxima liquidez dos valores adimplidos, os quais poderiam ser facilmente dispendidos pelos servidores frustrando eventual e ulterior ressarcimento do patrimônio público, caso a execução venha a ser extinta”. Diz que a expedição de precatório antes do trânsito em julgado afronta a impessoalidade e a isonomia, pois, com isso, a agravada seria indevidamente agraciada com a prioridade na ordem cronológica de pagamento (posição superior ao que deveria ter, ante a necessidade de trânsito em julgado), em função da expedição precoce do seu requisitório, “prejudicando os demais credores, que tiveram de aguardar o trânsito em julgado de suas causas para que pudessem vê-lo expedido, o que não pode ser modo algum tolerado”. Frente a tanto, postula o DF: “a) liminarmente SUSPENDA o prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; b) reformando a decisão guerreada: B.1) CONFIRME a decisão liminar anteriormente concedida, mantendo o sobrestamento do feito; B.2) DECLARE o excesso de execução apontado na impugnação distrital ao cumprimento de sentença; B.3) CONDENE a Agravada a arcar com os ônus de sucumbência recursais, invertendo e majorando os honorários sucumbências fixados na origem, conforme o caso”. Este, o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Em tal contexto, passa-se a analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. Ademais, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Por fim, cabe salientar que, conforme o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impõe ao julgador uma cautelosa análise do contexto fático e probatório apresentado. Diante disso, cumpre verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. A decisão recorrida, embora tenha determinado a suspensão do feito originário até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, adotou as seguintes providências em relação a eventuais RPV’s: “a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão”. Acerca de tais determinações, importa referir que a decisora a quo, por meio da decisão de ID 216474297, ressaltou: “deve constar das requisições de pagamento a suspensão de qualquer levantamento de valor até determinação em contrário”. Em relação a tais determinações, argumenta o DF que a expedição de precatório antes do trânsito em julgado afronta a impessoalidade e a isonomia, pois, com isso, a “Agravada estaria sendo agraciada com indevida prioridade na ordem cronológica de pagamento (posição superior ao que deveria ter, ante a necessidade de trânsito em julgado), em função da expedição precoce do seu requisitório, prejudicando os demais credores, que tiveram de aguardar o trânsito em julgado de suas causas para que pudessem vê-lo expedido, o que não pode ser modo algum tolerado”. Ora, toda a fundamentação aduzida pelo DF em relação a seu pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo está centrada na questão da probabilidade do direito alegado. Contudo, quanto ao perigo de dano, não trouxe o ente federativo razões bastante para concluir presente tal requisito. Com efeito, malgrado a pertinente discussão em torno de possível inviabilidade de se proceder à expedição de precatório antes do trânsito em julgado do respectivo título judicial, o fato é que não se encontra presente o periculum in mora, notadamente em se considerando a decisão acima referida, que determinou a “suspensão de qualquer levantamento de valor” em relação as requisições de pagamento. Assim, em sede de cognição sumária, está claro que a principal repercussão das providências encetadas pela decisão recorrida restou estancada, circunstância essa que, à toda evidência, compromete a pretensão do DF, notadamente por ausência do requisito atinente ao risco de dano grave ou de difícil/impossível reparação. Forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para que, caso queira, responder ao presente recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 5 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator